Tribunal: STF
Processo: RE 79755
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
Dezenas de arestos do STF demonstram que é entendimento dominante na Corte o de que o adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante (Dl. nº 1.142-70) constitui contribuição parafiscal que se harmoniza com o art. 21,  § 2º, I, combinado com o art. 163, § único, da Constituição, texto da Emenda nº 1, e que, por isso, ele é exigível.